Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701035-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GERSON VINICIUS ALVES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório comprova que o réu usou de grave ameaça contra a vítima chamada a testemunhar em inquérito policial, com o fim de favorecer interesse pessoal. 2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3. O pedido para a exclusão da pena de multa não pode ser concedido, pois se trata de um preceito secundário do tipo penal. Eventual impossibilidade de arcar com a pena pecuniária, as custas processuais e o deferimento da justiça gratuita deve ser analisado, em momento oportuno, pelo juízo da execução. 4. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por não se constituir o fato infração penal. Afirma que o movimento foi de cumprimento, não de ameaça, e que o calor do momento pode ter distorcido este gesto. Defende, portanto, insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório; b) artigo 383, caput, do CPP, asseverando a desclassificação do crime de coação no curso do processo para o de ameaça. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 383, caput, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Corroborando a versão, tem-se o fato de a vítima, após o gesto feito pelo apelante, não colaborar na elucidação dos fatos acerca das circunstâncias do crime de tráfico de drogas, o que afasta a tese defensiva de que o gesto feito seria somente um cumprimento e não teria o fim intimidatório. Ademais, segundo apurou-se, o réu não foi conduzido pelos policiais à Delegacia, na verdade foi espontaneamente ao local juntamente com sua esposa, o que demonstra o real propósito de interferir na prova testemunhal. Na hipótese, ausentes as provas de que o réu desconhecia o fato de a vítima ser testemunha no procedimento policial, uma vez que nos depoimentos judiciais, os policiais que flagraram a ação criminosa do apelante disseram que o réu sabia que a vítima estava na Delegacia para prestar depoimento como testemunha de crime de tráfico de drogas e que inclusive, até propositalmente, buscou contato visual com o ofendido [...] Com relação ao pedido de desclassificação para o crime de ameaça, cabe esclarecer que o delito de coação no curso do processo exige como elemento subjetivo específico a finalidade de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio em processo judicial, policial ou administrativo, sendo certo que conforme se extrai das provas dos autos, ficou evidente o intuito do réu de intervir em procedimento policial, mediante grave ameaça que causou temor à vítima e testemunha do procedimento administrativo. Sendo assim, não se pode falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, restando inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de ameaça. Isto posto, não há, pois, dúvidas de que com o especial fim de favorecer interesse em procedimento policial, o recorrente fez uso de grave ameaça, não havendo se falar em atipicidade da conduta, insuficiência probatória ou desclassificação (ID 70866196). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016